Tribunal: TJMT
Processo: 1009843-83.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009843-83.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[LUCAS SANTORO - CPF: 051.440.591-04 (RECORRENTE), LUCAS GIOVANNI BEZERRA - CPF: 052.804.501-62 (ADVOGADO), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), MARCIA CONSUELO ROSA DA SILVA DE MELO - CPF: 503.009.461-04 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR - RELATOR: Dou parcial provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 1o VOGAL: Acompanho o Relator. DECLARAÇAO DE VOTO DA DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE- 2a VOGAL: Manifesto divergência quanto ao voto do relator. Os critérios da fixação dos danos morais serão: a extensão do dano (artigo 944 do CC), função pedagógica do dano moral, capacidade econômica das partes, evitar o enriquecimento sem causa. No caso verifica-se que foi distribuída mais de uma demanda (1006131-85.2023.8.11.0001). Assim, entendo pelo parcial provimento do recurso, reputando justa e razoável a condenação no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morai POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, VENCIDA A SEGUNDA VOGAL NO QUE SE REFERE AO VALOR INDENIZATÓRIO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA ORAL GENÉRICO. NULIDADE DA SENTENÇA. TESE INSUBSISTENTE. CABIMENTO DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO. DOCUMENTOS PROBATÓRIOS DA CONDIÇÃO DE PASSAGEIRO. CANCELAMENTO UNILATERAL DE VOO. REALOCAÇÃO POSTERIOR EM CONDIÇÕES DIVERSAS. INCLUSÃO DE CONEXÕES. ATRASOS COM CHEGADA AO DESTINO FINAL CERCA DE UM DIA DE DIFERENÇA. DEFESA FUNDADA EM INTENSIDADE DO TRÁFEGO AÉREO. AUSÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO A JUSTIFICAR O IMPEDIMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Insubsistente a tese recursal de nulidade da sentença por necessidade de designação de audiência de instrução, visto que o pedido de produção de prova oral foi formulado de forma genérica nesta instância recursal e nada foi pleiteado na origem.

2.

A narrativa da inicial e os documentos que a acompanham ilustram a condição da parte autora como usuária do serviço prestado pela ré, inclusive sequer impugnado em sede de defesa.

3.

O atraso/cancelamento injustificado do transporte aéreo enseja a reparação por danos morais devido aos transtornos sofridos pelo consumidor, notadamente pelo descumprimento das obrigações contratadas, alteração da forma de trajeto e o elastério temporal.

4.

Embora a empresa aduza a ocorrência de questões meteorológicas para o primeiro cancelamento, não fez prova efetiva do impedimento, além disso, com outras intercorrências referentes ao voo realocado e não desconstituídas. Julgados desta Turma Recursal no mesmo sentido: N.U 1014451-27.2023.8.11.0001, Rel. Joao Alberto Menna Barreto Duarte, Segunda Turma Recursal, Julgado em 11/09/2023; N.U 1004276-71.2023.8.11.0001, Rel. Valmir Alaercio Dos Santos, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/09/2023.

5.

Dever de indenizar configurado na esfera dos direitos da personalidade.

6.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença de improcedência.

Nas razões recursais, a parte pugna, preliminarmente, pela nulidade da sentença por cerceamento de defesa ante o julgamento antecipado da lide
versus
a necessidade de audiência de instrução; no mérito, afirma que a sentença foi estabelecida em premissa equivocada, pois “
já no parágrafo inaugural da exordial o Recorrente deixou expresso que adquiriu suas passagens juntamente com sua namorada há época, [...]. Tal exposição fática se deu justamente pelo fato de que a responsável pelo pagamento e aquisição das passagens foi a então namorada do Recorrente, razão pela qual os bilhetes e registros de alteração eram encaminhados diretamente para a referida pessoa, restando consignado nos bilhetes que o Recorrente também seria passageiro
”.

Verbera que “
a Recorrida jamais se insurgiu quanto ao fato do Recorrente ser um passageiro, isto, pois, trata-se de matéria incontroversa nos autos. Aliás, por meio de simples análise da contestação se percebe que a Recorrida apenas sustenta a excludente de responsabilidade, haja vista que não há razão para lutar contra o conjunto fático-probatório oriundo das informações prestadas pela própria companhia aérea
”. Ainda, “
a comprovação do pagamento da passagem não possui qualquer relevância para o deslinde da presente Ação de Indenização por Danos Morais. Diz-se isto, pois, superada a questão incontroversa de que o Recorrente contratou os serviços da Recorrida (ré confessa/revel quanto ao referido fato), tem-se que a celeuma sub judice trata da compensação moral decorrente da falha na prestação de serviço da companhia aérea
”.

Realça as intercorrências para sustentar o seu pedido indenizatório:

“i) O Recorrente teve seu voo cancelado; ii) O Recorrente levou horas para conseguir emitir nova passagem, sem qualquer assistência durante toda a madrugada até ser encaminhado ao hotel; iii) o voo alterado ofereceu prestação de serviço de forma completamente diversa e piorada em comparação a contratada (voo original direto – voo alterado com conexões); iv) o voo da primeira alteração trouxe mais de 15 horas de atraso; v), houve atraso na saída do voo alterado, fazendo com que a conexão fosse perdida; vi) O Recorrente foi obrigado a se deslocar por uma hora de táxi entre o aeroporto de Congonhas (CGH) até o aeroporto de Guarulhos (GRU), para que outra companhia aérea conclui-se o serviço; vii) O Recorrente só chegou ao destino no final da noite do dia seguinte, ou seja, quase um dia inteiro de atraso decorrente da ingerência da Recorrida.”

Nessas premissas, requer a reabertura da instrução processual ou, se assim não for, a alteração para o julgamento de procedência com a condenação da ré em reparação por danos morais.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1009843-83.2023.8.11.0001

Polo Ativo

LUCAS SANTORO

Polo Passivo

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A.

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

VOTO - PRELIMINAR

- Cerceamento de defesa.

A ação cujo conjunto probatório é predominantemente documental e em condições de imediato julgamento autoriza o exame antecipado do mérito, na forma do art. 355, I, do Código de Processo Civil, enquanto a parte recorrente não conseguiu vulnerar a aplicação por desnecessidade da produção de outras provas.

No caso, o pedido de nulidade da sentença para a realização da audiência de instrução é feito de forma genérica. Inclusive, em sede de impugnação à contestação, nada foi pleiteado nesse aspecto, e a inicial pugnou pelo julgamento antecipado do mérito (item “d” dos pedidos).

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CARTÃO DE CRÉDITO – ALEGAÇÃO DE ENGANO NA CONTRATAÇÃO – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – PROVA ORAL – DESNECESSIDADE – ANÁLISE EMINENTEMENTE DOCUMENTAL - CERCEAMENTO NÃO IDENTIFICADO – PRELIMINAR AFASTADA -

ALEGAÇÃO DE DESCONTO INDEVIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – NÃO VERIFICADO – COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO – CONJUNTO PROBATÓRIO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO – NÃO COMPROVADO – ELEMENTOS DO NEGÓCIO JURÍDICO – VERIFICADO – UTILIZAÇÃO DO CRÉDITO – DESCONTO DEVIDO – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DO CREDOR – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE TENTATIVA DE SOLUÇÃO NA VIA ADMINISTRATIVA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O pedido de produção de prova formulado de forma genérica, limitado “a produção de provas de forma ampla e irrestrita”, não conduz ao reconhecimento de cerceamento de defesa.

Descabe, então, afirmar que a sentença é contraditória, uma vez que, ao examinar o conjunto probatório, o julgador entendeu suficientes para basear o seu livre convencimento e realizar a análise do direito, ainda que as provas produzidas nos autos não se mostrem suficientes para comprovar a ilegalidade requerida na exordial.

Não havendo comprovação suficientes nos autos das alegações da parte recorrente acerca da irregularidade dos descontos, impõe-se a improcedência do pedido indenizatório por danos morais, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil.

(TJ-MT, N.U 1025349-64.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/04/2024, Publicado no DJE 16/04/2024)

RECURSO INOMINADO. EMPRESA DE TURISMO. VENDA APENAS DA PASSAGEM. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. ALTERAÇÃO DE VOO DE VOLTA. ALEGAÇÃO DE ATRASO DE 12 HORAS NÃO COMPROVADO. ÔNUS QUE LHE CABIA, NOS TERMOS DO ART. 373, INC. I, DO CPC. ALEGAÇÃO DE DANOS MATERIAIS NÃO COMPROVADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1.Preliminar de cerceamento de defesa por ausência de oitiva de testemunhas rejeitada. Houve pedido genérico de produção de provas e oitiva, sem qualquer apontamento de rol ou ainda delimitação das provas, de modo que o juízo pode julgar conforme provas acostadas suficientes a formação de convencimento.

[...]

(TR-MT, N.U 1000886-50.2023.8.11.0080, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 19/04/2024, Publicado no DJE 22/04/2024)

Essas as razões por que rejeito a preliminar arguida.

VOTO-MÉRITO

Os lindes do recurso consistem em verificar se houve falha na prestação do serviço de transporte aéreo, bem como se há o dever de indenizar.

Eis trechos da sentença recorrida:

“[...]

Trata-se de ação proposta por LUCAS SANTORO contra GOL LINHAS AÉREAS S/A, objetivando o recebimento de indenização por dano moral. Alegou a parte reclamante que adquiriu passagens aéreas para viagem no trecho Navegantes (NVT) X Cuiabá (CGB), embarque em 25/12/2022, no voo 9007, operado pela requerida.

Relatou que foi surpreendido com o cancelamento do voo, sendo reacomodado em voo diverso, com uma conexão em São Paulo, ocorre que o voo para São Paulo sofreu atraso, o que acarretou na perda da conexão para o destino final Cuiabá e foi reacomodada em voo de cia congênere, AZUL, chegando a Cuiabá somente na noite do dia seguinte ao originalmente contratado.

[...]

O mérito da presente ação se refere ao pleito de indenização por dano moral em razão de cancelamento de voo com reacomodação e atraso na chegada ao destino.

Portanto, no caso dos autos, a parte promovente alega que adquiriu passagem, e diante da sua tese, caberia ainda comprovar sua reserva e o pagamento da passagem.

E, analisando as provas produzidas, verifico a parte promovente não apresentou comprovante de compra da passagem, sendo que apesar de apresentar alterações do voo, constata-se que todas as alterações/passagens estão em nome de terceiros.

Observa-se também que não há qualquer comprovação da alteração do contrato de transporte aéreo celebrado com a parte promovida, pois não foi apresentado contrato travado entre as partes.

Nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, incumbe a parte autora comprovar os fatos constitutivos do seu direito, o que não ocorreu no caso em apreço, ante ausência de provas da contratação do voo e das supostas falha na prestação dos serviços, ônus que incumbia ao promovente.

Portanto, diante da ausência de provas, entendo que não restou comprovado que o promovente adquiriu o voo programado originalmente e, via de consequência, inexiste conduta ilícita praticada pela parte reclamada.

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
proponho

JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido da parte promovente em face da parte promovida, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

[...]”

O juízo
a quo
estabeleceu o julgamento de improcedência sob a guia de que não a parte autora/recorrente trouxe documentos no sentido de que “todas as alterações/passagens estão em nome de terceiros”.

A narrativa já esclarecia a juntada de parte dos documentos com nome de terceiros, vez que a compra foi realizada em nome da sua companheira. No entanto, há prova de que a parte autora/recorrente também foi beneficiária do serviço, conforme documento de Id. 202362122:

Associa-se a isso que a empresa recorrida, em sede de contestação, não nega a existência como passageiro, notadamente porque os códigos de reservas e a lista de passageiros com o nome da parte autora estão devidamente juntados, o que atrai o não cumprimento do ônus da impugnação especificada conceituado no art. 341 do Código de Processo Civil: “
Incumbe também ao réu manifestar-se precisamente sobre as alegações de fato constantes da petição inicial, presumindo-se verdadeiras as não impugnadas
”.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AGÊNCIA DE TURISMO – PACOTE DE VIAGEM – CANCELAMENTO DE VOO – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA – REJEIÇÃO – CADEIA DE FORNECEDORES – RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA – CANCELAMENTO/ATRASO INJUSTIFICADO DE VÔO – PERÍODO DE ATRASO DE 13 (TREZE) HORAS – EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO DEMONSTRADAS – DANO MORAL CARACTERIZADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO – ADEQUAÇÃO AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE, BEM COMO AOS PRECEDENTES DESTA C. CÂMARA CÍVEL – EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Embora o contrato seja assinado por terceiro, consta o nome das autoras como beneficiárias do pacote de viagem, de maneira que possuem legitimidade ativa para promover a presente demanda
.

Posição do STJ de que a agência de turismo responde solidariamente pelos danos causados quando o consumidor adquire pacote de viagem, e não apenas passagens aéreas.

Se não há prova quanto às excludentes de ilicitude (caso fortuito ou força maior), o transtorno suportado em razão do cancelamento/atraso injustificado do vôo, por período superior a 13 (treze) horas, ultrapassa os limites do mero aborrecimento e dá ensejo à reparação moral.

A indenização por dano extrapatrimonial deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto a outros procedimentos de igual natureza.

Deve ser reduzido o quantum indenizatório para atender aos padrões da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como para se adequar aos precedentes desta Câmara Cível em casos análogos.

(TJ-MT, N.U 1032001-80.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/04/2023, Publicado no DJE 18/04/2023)

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR ILEGITIMIDADE ATIVA – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – ALTERAÇÃO DE VOO – HOSPEDAGEM NÃO REMARCADA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA (ART. 6o, VIII, CDC) – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 14, CAPUT, CDC) – DEVER DE INDENIZAR (ART. 186 E 927, CC) RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

O Reclamante logrou êxito em comprovar que também foi legítima usuário do serviço de hospedagem/voo, apesar de ter sido contratado em nome de OZANE SOARES COELHO.

A parte Recorrente não se desincumbiu do ônus probandi de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da Reclamante, de modo que a indenização pleiteada é medida que se impõe.

Assim, a Reclamada é responsável pelo cancelamento do serviço sem justo motivo.

Portanto, entendo que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TR-MT, N.U 1027317-04.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 20/03/2023, Publicado no DJE 24/03/2023)

Avulta-se, no caso em apreço, que a pretensão não está estabelecida no dano material, mas, sim, em indenização por danos morais, logo, o fato de a compra ter sido efetivada por terceiro não irradia no direito versado se há prova de que a parte autora foi passageira.

Por isso, assiste razão ao recorrente quanto à premissa equivocada.

Pois bem.

Como adiantado, a parte autora/recorrente atribui falha na prestação do serviço de transporte aéreo devido a alteração unilateral de seu voo, falta de assistência, realocação em condições inferiores e com atrasos que ensejaram a chegada ao destino final com quase 1 (um) dia de diferença, conforme resumo lançado na inicial:

“Em que pese a incontável quantidade de falhas, vale pontuar que: i) o Autor teve seu voo cancelado; ii) levou horas para conseguir emitir nova passagem, sem qualquer assistência durante a madrugada (até ser encaminhado ao hotel); iii) o voo alterado oferece prestação de serviço de forma completamente diversa e piorada em comparação a contratada (voo original direto – voo alterado com conexões); iv) o voo da primeira alteração trouxe mais de 15 horas de atraso ao auto; v), houve atraso na saída do voo alterado, fazendo com que a conexão fosse perdida; vi) o Autor foi obrigado a se deslocar por pelo menos uma hora de táxi até o aeroporto de Guarulhos (GRU), para que outra companhia aérea conclui-se o serviço; vii) Só foi possível chegar ao destino no final da noite do dia seguinte, ou seja, quase um dia inteiro de atraso decorrente da ingerência da Requerida.” (p. 5)

Em defesa, a empresa informou que “
em razão da intensidade do tráfego aéreo, em virtude de consequências meteorológicas, o voo contratado sofrera sensíveis alterações”.
Em passagem subsequente, defende que

“
devem ser levados em conta referidos fatores externos, no caso, a reestruturação da malha aérea, decorrente da intensidade do tráfego, que dificultou a execução do serviço, ou seja, por fatos alheios à vontade da empresa ré
”.

Portanto, o cancelamento e atrasos noticiados são fatos incontroversos, vez que a ré limitou-se a argumentar quanto ao primeiro cancelamento e, com isso, teria gerado um efeito cascata.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, decorrentes de falha na prestação de serviço, baseada na teoria do risco do negócio. As companhias aéreas devem adotar medidas preventivas para evitar atrasos e outros transtornos durante a execução do contrato de transporte.

Embora a empresa aduza a ocorrência de consequências meteorológicas, não fez prova efetiva do impedimento, motivo por que não há como ser considerado sob a via do encargo probatório.

Nessa intelecção, julgado no âmbito desta 2a Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO – TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DE VOO – CONDIÇÕES METEREOLÓGICAS ADVERSAS – ATRASO SUPERIOR A 24 HORAS - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 14, CAPUT, CDC) – DEVER DE INDENIZAR (ART. 186 E 927, CC) – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TR-MT, N.U 1014451-27.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 11/09/2023, Publicado no DJE 18/09/2023)

Ainda:

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO SUPERIOR A 12 (DOZE) HORAS PARA CHEGAR AO DESTINO. ALEGAÇÃO DE MAU TEMPO NÃO COMPROVADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DO VALOR ARBITRADO ACOLHIDA. INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor. Ausente a prova de que o atraso no voo contratado pelo Autor, de aproximadamente 12 (doze) horas para chegar ao destino final foi em decorrência de mau tempo, fato que configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral em razão dos transtornos e contratempos sofridos. Eleva-se o valor da indenização por dano moral, se foi fixado fora dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade. (TR-MT, N.U 1004276-71.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/09/2023, Publicado no DJE 15/09/2023)

Além disso, a questão seria do primeiro voo, enquanto também ocorreu intercorrências com o voo de realocação, inclusive incluindo conexões em voo até então direto, deslocamento entre aeroportos diversos, entre outros.

Assim, a contestação não possui lastro probatório a sugerir uma causa excludente da responsabilidade e impõe concluir pelo serviço deficitário, pois a prestação se deu de maneira diversa.

O prejuízo dos consumidores decorre do ferimento de seu status – conquistado em evolução normativa e de décadas de lutas para reconhecimento de seus direitos – e de sua dignidade como participantes da relação consumerista. A clausulação do direito do consumidor como direito fundamental social previsto pela Constituição Federal induz a aplicação do princípio da vedação do retrocesso social para a defesa de conquistas adquiridas ao longo do tempo.

Se não se pode falar em dano moral puro na seara do atraso/cancelamento de voo, por outro lado, a situação danosa do consumidor que permanece horas no aeroporto, que perde o voo, que tem alterado substancialmente seu contrato, não pode ser desprezada. A ação prolongada do atraso acarreta danos a serem experimentados pelo consumidor que desbordam, sobremaneira, as raias do tolerável, decorrente do descumprimento do contrato, sentimento de impotência e o elastério temporal, quadro esse com potencial para ingressar nos direitos da personalidade.

Desse modo, se o transportador não comprovar caso fortuito ou força maior (art. 256, § 1o, II c/c § 3o, e incisos, Lei 7.565/86), e, aliado à verificação do prejuízo, patente será a obrigação de indenizar, como se afigura a hipótese em exame.

Preenchidos, assim, os elementos da responsabilidade civil travada nestes autos: a) ato ilícito; b) dano; e, c) nexo causal.

No que se refere ao arbitramento do valor dos danos morais, a sua fixação não possui elementos pré-determinados, devendo o julgador, em cotejo com as circunstâncias do caso concreto, dentre as quais as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, caráter reparatório sem importar em enriquecimento sem causa, estabelecer o montante pelo critério da razoabilidade.

Feitas essas considerações, mostra-se razoável e adequada a condenação ao pagamento dos danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Não representa enriquecimento indevido da parte nem destoa de julgados nesta instância recursal em casos de tal jaez.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, pois presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos,
REJEITO
a preliminar de cerceamento de defesa e
DOU A ELE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença, julgar parcialmente procedente o pedido e condenar a empresa ré/recorrida ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de compensação por dano moral,
com correção monetária pelo INPC, a partir desta data, e juros de mora simples de 1% ao mês, a contar da citação válida, por consequência, extinto o feito, com resolução do mérito, nos moldes do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios (artigo 55, Lei n. 9099/95).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2024